Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013225-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 011.295.041-82 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA URGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PLANO/SEGURO SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar
initio litis
.

Ademais,
a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, no momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos
.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH ALVES RIBEIRO
contra a decisão proferida
na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1004434-18.2023.811.0037,
ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
,
que indeferiu a tutela provisória de urgência que objetiva o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica (abdominoplastia e mastopexia com implante de próteses mamárias e demais itens/acessórios ligados ao ato cirúrgico)
- ID nº 171233165.

Sustenta a agravante, em síntese, o desacerto da decisão, pois fora diagnosticada com obesidade mórbida e, após recomendação médica, submeteu-se, há cerca de 02 anos e 09 meses, à cirurgia bariátrica, e em decorrência do sucesso do procedimento, teve elevada perda ponderal de peso.

Alega que, diante da considerável perda de peso, apresenta deformidades e complicações físicas que vão além da mera insatisfação estética, com
flacidez cutânea intensa, dobras de pele que ocasionam processos inflamatórios dermatológicos recorrentes, e mau odor nas regiões do abdome e mama, além de transtornos psicológicos que incluem crises de ansiedade e isolamento social.

Afirma que o especialista que a acompanha atesta nos autos que o tratamento deve ser feito com brevidade máxima a fim de evitar maiores transtornos e o surgimento de novas alterações que possam colocar sua saúde em risco.

Aduz que a justificativa
do agravado de que o tratamento indicado não está incluso no rol da ANS é irrelevante, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo.

Assegura que se trata de cirurgia reparadora, continuidade do tratamento de obesidade mórbida, indispensável para restaurar sua saúde, assim, deve a seguradora ser compelida a custear o tratamento ora pretendido.

Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela liminarmente e, no mérito, o provimento do recurso para determinar ao plano de saúde que autorize os procedimentos e materiais cirúrgicos ora requeridos.

Pedido de gratuidade de justiça indeferido, conforme decisão constante no ID nº 171529696. Juntada do comprovante do preparo no ID nº 172236223.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 172649163).

Contraminuta no ID nº 174854186, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora
ELIZABETH ALVES RIBEIRO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1004434-18.2023.811.0037, em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, objetivando, em síntese, a autorização/custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica de abdominoplastia e mastopexia com implante de próteses mamárias e demais itens/acessórios ligados ao ato cirúrgico.

Relata na inicial que, portadora de obesidade mórbida, submeteu-se à cirurgia bariátrica há cerca de 02 anos e 09 meses, com perda maciça de peso, apresentando deformidades e complicações físicas que vão além da mera insatisfação estética, com flacidez cutânea intensa, dobras de pele que ocasionam processos inflamatórios dermatológicos recorrentes, mau odor nas regiões do abdome e mama, além de transtornos psicológicos que incluem crises de ansiedade e isolamento social, assim, os especialistas que a assistem indicaram os procedimentos cirúrgicos ora pleiteados.

Afirma que solicitou os procedimentos cirúrgicos junto ao agravado, contudo, num primeiro momento fora autorizado apenas a abdominoplastia, e após a submissão aos exames pré-operatórios, para sua surpresa, o procedimento foi negado juntamente com os demais.

Assim, propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, sendo o pleito indeferido pelo magistrado singular (ID nº 171233165), ensejando o presente recurso de agravo de instrumento interposto pela consumidora.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra do art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos pleiteados foram recomendados à autora pelo cirurgião plástico
Dr. Alexandre Rezende Veloso - CRM/MT 7420, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica que, conforme indica a agravante, teria sido realizada há cerca de 02 anos e 09 meses.

Deveras, conquanto a jurisprudência pátria venha admitindo a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras e seguradoras de planos de saúde de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador pós-bariátrica, não estético, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não se verifica, no caso dos autos,
a priori
, a emergência da medida vindicada pela agravante.

Isso porque, a despeito do relato da autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando, assim, deformidades, transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada há considerável tempo, cerca de quase 03 anos.

Aliás, em que pese o relatório médico do especialista constar a necessidade de realização dos procedimentos com “brevidade máxima” (ID nº
171233167), não se observa,
a priori
, a emergência da cirurgia.

Com efeito, não obstante a agravante tenha trazido aos autos laudo médico e psicológico, dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a configurar a urgência/emergência, a teor do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela autora.

Ademais, neste momento processual ainda não se tem a necessária certeza quanto ao caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo prudente o aguardo da adequada instrução processual, inclusive, com a realização de perícia médica, se for o caso, para se descartar o caráter meramente estético dos procedimentos.

Desse modo, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pleiteados pela autora para melhoria de sua qualidade de vida, não se reconhece neste momento processual emergência bastante (risco de morte) a justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela seguradora/ operadora de plano de saúde das cirurgias requeridas.

Corroboram esse entendimento os julgados desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CUSTEAR AS CIRURGIAS REFERIDAS NO LAUDO MÉDICO, PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). 2. Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Ré nesta seara, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 118205987. 3. Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação da Cooperativa requerida, uma vez que não há prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da autora com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.
(N.U 1002169-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Da Quarta Câmara deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA REPARATÓRIA PÓS-BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FALTA DE URGÊNCIA – RISCO DE VIDA NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERIGUAÇÃO QUANTO AO REAL ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente demostrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, na medida em que o dissabor estético em questão, não envolve qualquer risco de vida da paciente e, portanto, não justificaria a imediata autorização para o procedimento cirúrgico requestado.
(N.U 1006873-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Das demais Cortes do País:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ademais, sequer a probabilidade do direito milita em prol da agravante, porquanto além de ausência de cobertura contratual, há grande controvérsia jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras e seguradoras de saúde dos procedimentos pós-bariátrica, tanto que a matéria se encontra afetada no STJ - Tema 1.069 STJ, limitando-se o Judiciário, no momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.

Por fim, de se destacar que o
procedimento de Dermolipectomia para correção do abdômen em avental
constitui evento de cobertura obrigatória constante do Anexo II do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS nº 465/2021, restando apenas a confirmação no curso da demanda, em razão dos termos técnicos, se tal procedimento fora indicado pelos especialistas para o caso da agravante.

Nesse sentido, constatado que o procedimento é adequado para o caso da agravante e havendo interesse da mesma, já poderá ser custeado pela requerida desde logo, enquanto se discute os demais procedimentos na ação principal.

Desta feita, não demonstrada a presença dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15, deve ser mantida a decisão singular que indeferiu o custeio pela operadora BRADESCO SAÚDE S/A dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela autora/agravante.

De todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023